Tribunal: STF
Processo: ADI 433
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-13
Data de publicação: 1991-11-13

Ementa:
Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Questão  de  ordem
sobre a legitimação ativa.
         - Nenhuma das  autoras  tem  legitimação  para  propor  ação
direta de inconstitucionalidade.
         - A Federação  Nacional  dos  Sindicatos  e  Associações  de
Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu  hibridismo  (congrega
sindicatos e associações), não e entidade sindical, e,  se  o  fosse,
não seria uma  Confederação  sindical,  que,  como  ja  se  firmou  a
jurisprudência deste Tribunal, e o órgão sindical que tem legitimação
ativa  em  ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado,  não
e ela também entidade de classe, pois, ainda que se entendesse que os
servidores da  Justiça  do  Trabalho  são  uma  classe  profissional,
federação de sindicatos e de associações não tem como  associados  ou
integrantes da classe  (os  servidores),  mas  e  uma  associação  de
associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os
quais formam a classe.
         - O Sindicato dos Servidores Publicos Federais  no  Distrito
Federal, embora organização sindical, não  e  Confederação  sindical,
que e  o  órgão  sindical  legitimado  para  propor  ação  direta  de
inconstitucionalidade.
         - A Confederação Democratica dos  Trabalhadores  no  Serviço
Público  Federal  não  e  Confederação  sindical,  porque  não   esta
organizada  com  a  observancia  dos  requisitos  estabelecidos  pela
C.L.T., nem e entidade de classe de âmbito nacional  porque  não  tem
como associados os membros da classe que são os  servidores  publicos
federais, mas, sim, pessoas juridicas, como ocorre com a primeira das
litisconsortes ativas.
         Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece  por
falta de legitimação ativa das autoras.